Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que pôs termo à ação de extinção de condomínio de imóvel, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em averiguar a ausência de comprovação da posse atual impõe a finalização da ação de extinção de condomínio sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. Não comprovada a posse atual, por falta de demonstração da cadeia de sucessões de direitos, não se faz possível o exame do pedido de extinção do condomínio com posterior alienação em hasta pública, sob pena de prejudicar terceiros, ausente, por conseguinte, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a justificar a extinção do feito.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 730 e 485, inc. IV; CC, arts. 1.320 e 1.322.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2016.06.1003598-3APC, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 14/12/2016.